Tribunal: TJDFT
Processo: 0734657-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734657-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE VIEIRA MIRANDA ZANON AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Danielle Vieira Miranda Zanon em face da r. decisão (ID 63082219, págs. 142/143) que, no Cumprimento de Sentença movido em desfavor do INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social, indeferiu o pedido de restabelecimento do auxílio-acidente. Alega, em resumo, que o Agravado cassou, de forma arbitrária e em afronta à coisa julgada, o auxílio-acidente que vinha recebendo. Aduz que lhe foi garantido o recebimento do referido benefício, em caráter vitalício, na sentença definitiva proferida nos autos do Processo no 2000.01.1.0802905. Defende que o pedido de restabelecimento do auxílio-acidente guarda pertinência com o pedido da presente lide. Argumenta que o art. 493 do CPC/15 permite que novo fato superveniente seja analisado e decidido pelo juiz da presente causa. Aduz que a manutenção da r. decisão agravada tem potencial para lhe causar prejuízo no sustento dela e da família. Requer antecipação da tutela recursal para que seja restabelecido o auxílio-acidente. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A decisão agravada negou o restabelecimento do auxílio-acidente, nos seguintes termos (ID 63082219, págs. 142/143): “A sentença de ID 115007407 condenou o INSS a restabelecer integralmente a aposentadoria por invalidez acidentária concedida desde 14/04/05. A exequente alega que o INSS cessou unilateralmente o benefício auxílio-acidente, pugnando pelo seu restabelecimento. Intimado o INSS quedou-se inerte. É o relatório. Decido. No caso concreto, a exequente requereu no processo de connhecimento o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária e a sentença julgou procedente o pedido. É certo que nas ações acidentárias produz-se coisa julgada eminentemente formal. Porém, trata-se de causa de pedir diversa daquela ora em lide, pois a pretensão ora invocada limita-se objetivamente ao ato administrativo que cessou a percepção do benefício diverso do discutido no processo de conhecimento, e no caso, a sentença acolheu a pretensão para restabelecer integralmente a aposentadoria por invalidez acidentária. Não se admite mais, neste momento processual, que se instaure novo contencioso, nesses autos, a fim de dirimir o restabelecimento de auxílio-acidente, o que exigirá nova produção de provas, repita-se, em nova causa de pedir. Ressalto que nada impede a exequente de distribuir nova ação para requerer o restabelecimento do beneficio auxílio-acidente. Isto posto, indefiro o pedido da exequente. Intimem-se. Sem impugnação, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Em consulta ao dispositivo da sentença que deu origem ao presente cumprimento, verifica-se que foi julgado procedente o pedido da Agravante para que fosse restabelecida a aposentadoria por invalidez, com a ressalva, expressa, de que o valor pago administrativamente em razão da percepção de benefícios incompatíveis com a aposentadoria, em especial o auxílio-acidente, deveria ser compensado com a quantia a ser ressarcida. Confira-se o dispositivo do referido decisum (ID 63082218, págs. 215 a 217): “Isto posto, julgo procedente o pedido para condenar o réu a restabelecer integralmente a aposentadoria por invalidez acidentária concedida desde 14/04/05, obrigando-se a pagar as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente, e outras parcelas recebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, especialmente o auxílio-acidente percebido indevido no período concomitante, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, observada a renda mensal inicial fixada no parecer da contadoria do juízo, assim como prescritas as parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecede a propositura da ação.” (grifou-se) Ressalte-se que a sentença foi integralmente mantida em segunda instância, por decisão monocrática do em. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa, que negou provimento à apelação interposta pela Agravante, sob fundamento de que o pedido recursal fere a Súmula no 507/STJ, que dispõe ser indevida a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria em razão de lesão incapacitante ocorrida posteriormente a 11/11/1997 (ID 63082218, págs. 232 a 235). Conforme bem salientado pelo e. magistrado, o pedido de restabelecimento do benefício auxílio-acidente não compartilha da causa de pedir apresentada na inicial da ação proposta na origem, que pretendeu restabelecer a aposentadoria por invalidez. Assim, como bem destacado na r. decisão agravada, eventual pleito da Recorrente deve ser deduzido em ação própria. Diante desse cenário, os argumentos lançados na peça recursal não evidenciam, de plano, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator